Tribunal: TJDFT
Processo: 0739482-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA QUESTÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira (agravada) na conta corrente da parte agravante, por dívida decorrente de uso de cartão de crédito.
II. A agravante não comprovou que teria formulado o pedido de cancelamento da autorização dos descontos realizados diretamente na conta bancária, tampouco a eventual negativa da instituição financeira.
III. Com a finalidade de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável.
IV. Diante da insuficiência das evidências apresentadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se encontram satisfatoriamente demonstrados a fundamentar a concessão da tutela provisória de urgência, devendo a questão ser profundamente analisada na fase instrutória, sob o crivo do contraditório.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.